Tribunal: TCU
Processo: 030.815/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5777/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar da maneira adiante indicada, por inexatidão material, o Acórdão 1451/2020-TCU-Segunda Câmara (prolatado na sessão de 10/3/2020, Ata 6/2020), mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. a) no item "4", onde se lê: "4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região-MG", leia-se: "4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região"; b) no item "9", onde se lê: "9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do ato de concessão de aposentadoria de Valdir Claro Jeronymo, servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região;", leia-se: "9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do ato de concessão de aposentadoria de Valdir Claro Jeronymo, servidor do Tribunal Regional Federal da 3a Região"; c) no item "9.3", onde se lê: "9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região-MG que:", leia-se: "9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 3a Região que:", 1. Processo TC- Processo 030.815/2019-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Valdir Claro Jeronymo (XXX.512.358-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.